Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que condenou o apelante à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; e, (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório é sólido, composto por boletim de ocorrência, declarações da vítima na fase policial e em juízo, laudo de exame de corpo de delito confirmando as lesões, imagens dos hematomas e formulário de avaliação de risco, sendo suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, mantem-se a condenação.
4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, não havendo necessidade de testemunhas presenciais para validar a acusação.
5. O depoimento da testemunha arrolada pela defesa, que afirmou não ter presenciado agressões, não compromete a condenação, porque a violência doméstica ocorre, em regra, sem a presença de terceiros, caracterizando-se pela clandestinidade.
6. A alegação da defesa de que a vítima fazia uso de medicação antidepressiva não é suficiente para desqualificar sua narrativa, porque seu depoimento foi prestado de forma clara e harmônica.
7. Como a sentença considerou corretamente a reincidência do réu e o descumprimento de medidas protetivas impostas anteriormente, o regime inicial semiaberto está adequado à gravidade dos fatos e ao histórico delitivo do réu.
8. Se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, especialmente diante do histórico de descumprimento de medidas protetivas e da reiteração da violência, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 313, III, e 386, VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, III, e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/12/2022; TJDFT, Acórdão 1856284, 07076399620238070019, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020.